Tribunal: TCU
Processo: 014.119/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Pensão Especial de Ex-Combatente. Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela Sefip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pensão Especial de Ex-Combatentes, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno, ACORDAM em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 14-16, relativos às pensões especiais instituídas por Luiz Gregório Gonçalves, Luiz José de Oliveira e Manoel Cavalcante Monteiro, autorizando-lhes os correspondentes registros; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato constante da peça 13, relativo à pensão especial instituída por Luiz Francisco Xavier; 9.3. considerar tacitamente registrado em 16/12/2020 o ato constante da peça 12, relativo à pensão especial instituída por Luiz de Vasconcellos; 9.4. encaminhar os autos à Sefip para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício da pensão especial mencionada no item 9.3, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; e 9.5. determinar à Sefip que providencie a correção do número do CPF da beneficiária Wanessa Aparecida Santos de Vasconcellos no ato 10637508-06-2015-000318-8 (peça 12).